Tribunal: STF
Processo: Rcl 70438
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO E SUPRESSÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO VEICULADO EM PÁGINA DA INTERNET INTITULADA “FATOS ONLINE”. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE STF NA ADPF 130. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS QUE REPERCUTEM NEGATIVAMENTE NA REPUTAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. DECISÃO RECLAMADA QUE CONCLUI, DE FORMA FUNDAMENTADA, PELA OFENSA À HONRA, À IMAGEM E À RESPEITABILIDADE DA PARTE BENEFICIÁRIA. CONCLUSÃO JUDICIAL FIRMADA EM SEDE DE CONGNIÇÃO SUMÁRIA, QUE, PARA SER REVISTA, DEMANDARIA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL EM SEDE DE RECLAMAÇÃO.RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Etelmino Alfredo Pedrosa contra decisão do Juízo da 30ª Vara Cível da Comarca de Recife, nos autos do Processo nº 0076008-44.2024.8.17.2001, sob a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130.



    Narra o reclamante ter veiculado matérias jornalísticas publicadas na página “Fatos Online” de sua titularidade, por meio da “Coluna do Mino”, vinculando o ora beneficiário à notícia de que ele utilizaria algumas empresas para participar de licitações. As matérias portaram os títulos: “O professor que dá aula de lobby no submundo do poder” e “Licitação milionária: lupa nas digitais do professor Lavareda”.



     Relata ter o beneficiário da decisão reclamada ajuizado ação junto à Justiça Estadual, com vistas à retirada do mencionado conteúdo jornalístico, tendo obtido o deferimento da medida liminar, com a determinação de supressão das matérias do sítio eletrônico do reclamante. 



    Em breve síntese, sustenta que referida decisão afrontaria o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 130 e configuraria censura à atividade jornalística de interesse popular. Argumenta que a reportagem se refere à pessoa pública devendo ser prestigiado o direito de informação da sociedade. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão impugnada e, após regular trâmite, a procedência da presente reclamação, a fim de cassar definitivamente a decisão proferida nos autos do Processo nº 0076008-44.2024.8.17.2001, em curso na 30ª Vara Cível da Comarca de Recife. 



    Devidamente citado, o beneficiário apresentou contestação alegando, em síntese, que “a ordem de exclusão foi proferida após densa comprovação de que as alegações trazidas nas matérias eram falsas, hipótese clara de divulgação de ‘Fake News’” (doc. 21, p. 2). Aponta a correição da decisão reclamada haja vista que as publicações “imputavam ao Autor do processo de origem, Sr. José Antonio, a prática de atos ilícitos sem qualquer comprovação”. Aduz ainda que “o conteúdo das matérias não se limitou a narrar fatos de interesse público, mas ainda, utilizou-se de expressões pejorativas, de achincalhar, como ‘Bagre ensaboado’, ‘Submundo do poder’ e ‘Abocanhando milhões’, o que caracterizou um ataque direto à reputação do Autor, ora beneficiário da decisão” (doc. 21, p. 9).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA POR JUÍZA DE DIREITO DA SEÇÃO B DA 30ª VARA CÍVEL DA COMARCA DO RECIFE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. CONTEÚDO QUE DESBORDA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    In casu, sustenta a parte autora que a decisão reclamada teria incorrido em afronta ao teor da decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 130. 



    Quanto ao cabimento da presente ação e sua adequação ao paradigma invocado, consigno que a jurisprudência desta Corte tem admitido a utilização da ADPF 130 como parâmetro para o ajuizamento de reclamações que versam sobre conflitos entre liberdades de expressão e de informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade. Neste sentido: Rcl 45.682, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 08/04/2022; Rcl 20.757 AgR, Segunda Turma, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 08/02/2022 e Rcl 51.153 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08/08/2022.



    Os mencionados precedentes são tributários da visão, também já pacificada no STF, segundo a qual nosso sistema constitucional dedica especial cuidado à tutela da liberdade de expressão e informação, enquanto instrumentos imprescindíveis para o resguardo e a promoção das liberdades públicas e privadas dos cidadãos. São exemplos dessa proteção acentuada os arts. 5º, IV, IX e XIV, e art. 220, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. 



    Com efeito, é por meio do acesso a um livre mercado de ideias que se potencializa não apenas o desenvolvimento da dignidade e da autonomia individuais, mas também a tomada de decisões políticas em um ambiente democrático. Nos dizeres do professor alemão Konrad Hesse, “[a] liberdade de informação é pressuposto da publicidade democrática; somente o cidadão informado está em condições de formar um juízo próprio e de cooperar, na forma intentada pela Lei Fundamental, no processo democrático.” (HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional na República Federal da Alemanha”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, tradução de Luís Afonso Heck, p. 304-305). 



    Isto não significa que a liberdade de expressão e informação seja absoluta, ou que ao Estado seja relegada posição de mera abstenção em face desta. Pelo contrário, cabe também aos poderes constituídos zelar para que a competição neste mercado se dê de forma a resguardar os mais vulneráveis e a reprimir eventuais abusos. Destarte, cumpre ao Judiciário, consectariamente, exercer função contramajoritária, assegurando a divulgação até mesmo de ideias inconvenientes perante a visão da maioria da sociedade. 



    Cônscio da especial relevância da liberdade de expressão, o STF posicionou-se de forma veemente em favor da sua proteção e contra a possibilidade de censura prévia por ocasião do julgamento da paradigmática ADPF 130, cuja ementa ora transcreve-se em parte: 



     



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...)”. (ADPF 130/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe de 06/11/2009). 



     



    A mera leitura do trecho da ementa em tela demonstra que o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, na hipótese de eventual conflito entre o direito à liberdade de imprensa (liberdade de informação jornalística) e os direitos da personalidade, o primeiro, enquanto pré-condição da manutenção do próprio regime democrático, há de preponderar no momento inicial, de modo a impedir a aposição de censura prévia a quaisquer conteúdos ou opiniões que possam ter, ainda que indireta e remotamente, interesse público. A tutela dos direitos da personalidade pelo Poder Judiciário em casos que tais há de se dar a posteriori , mediante a garantia de direito de resposta e de eventual responsabilização penal e civil decorrente de abusos. 



    Esclareço, no ponto, que a posição ora esboçada em compasso com a jurisprudência do STF não significa pactuação com a disseminação de notícias deliberadamente falsas ou de conteúdos ofensivos à honra e à imagem dos envolvidos, mas tão somente que o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito da reportagens jornalísticas em etapas iniciais de um processo judicial, sob pena de configuração de censura prévia. 



    A interpretação que se firma, em suma, é no sentido de que o conteúdo eventualmente injurioso ou calunioso das postagens impugnadas há de ser apurado de modo exauriente na via judicial cabível e poderá gerar a responsabilização penal ou civil posterior, nada justificando sua censura de plano.



    Pois bem. Em que pese a argumentação da reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no acórdão paradigma. Isso porque a decisão reclamada, analisando os elementos constantes dos autos na etapa inicial de tramitação do feito de origem, deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada por considerar que as matérias divulgadas atribuem ao beneficiário o envolvimento na prática de atos ilícitos e inferem indevidamente a sua condição de investigado em procedimentos criminais, promovendo ilações que extrapolam o dever informativo. Neste contexto, a decisão reclamada entendeu que as reportagens, tal como confeccionadas, repercutem negativamente na reputação do beneficiário, concluindo, de forma fundamentada, pela ofensa à honra, à imagem e à respeitabilidade da parte beneficiária. É o que se extrai dos seguintes excertos da decisão reclamada (doc. 10, p. 3 - 10):



     



    De início, constato que, de fato, foram veiculadas duas matérias na “Coluna do Mino” do site “Fatos Online”, referindo-se ao autor da ação. A primeira, datada de 20 de junho de 2024, se intitula “Publicidade: O professor que dá aula de lobby no submundo do poder”, enquanto a segunda, datada de 17 de julho de 2024, possui como título “Licitação milionária: lupa nas digitais do professor Lavareda” [...]



    No caso em apreço, a matéria jornalística “Publicidade: O professor que dá aula de lobby no submundo do poder”, já em seu título se refere ao autor como alguém que atua no “submundo do poder”, o que implica a prática de atos em um ambiente esconso, isento de transparência, de forma que desde o título, a matéria atinge a respeitabilidade do demandante. 



    A notícia ainda se refere ao autor como “abocanhando milhões e abastecendo o alto escalão com o ‘faz-me-rir’”, imputando ao autor ainda um “modus operandi” para a prática de tais atos. 



    Uma vez que se tratam de fatos com repercussão na esfera da reputação do indivíduo, tendo o réu escrito na coluna que o requerente é “comparado a um bagre ensaboado nas entranhas do poder”, há conflito entre os direitos constitucionalmente garantidos.



    O mesmo conflito se observa na matéria “Licitação milionária: lupa nas digirais do professor Lavareda”. Novamente, o réu se dirige ao autor como “abocanhando milhões”, além de pontuar que “Nos bastidores, há quem diga que Lavareda indicou Liébana ao cargo na tentativa de beneficiar agências de comunicação nas quais ele tem participação oculta”. Destaque-se que, embora não faça ele mesmo a imputação do fato, ao reproduzir um conteúdo com indicação obscura da procedência (“nos bastidores, há quem diga”), o divulgador se responsabiliza pela repercussão da informação, assim como pela sua veracidade. [...]



    Segundo a notícia, o autor ainda teria “participação oculta” em agências de comunicação e que “Além da CCP, Lavareda utiliza outras agências, como Lua Branca e RXZ de Recife, para participar das licitações”. Novamente, há imputação de fato ao indivíduo, neste último caso de forma assertiva, sem haver indicação clara da procedência da informação, tampouco indícios mínimos de sua veracidade. 



    A publicação ainda é explícita quando diz que “O Ministério Público e a PF estão rastreando as atividades de Lavareda, examinando suas relações e métodos no setor de comunicação (...)”, o que relaciona o autor a um procedimento investigatório. No entanto, o réu usa como fundamento o fato, descrito no parágrafo anterior, de a licitação do Ministério das Comunicações estar sendo acompanhada pelo Polícia Federal, que monitora a subcomissão responsável pelo processo. Destaque-se que não decorre de um monitoramento licitatório ou de uma subcomissão, a rastreabilidade das atividades de uma pessoa específica, de maneira que a inferência feita é, novamente, obscura. 



    As matérias, dessa forma, extrapolam o dever informativo (“bagre ensaboado nas entranhas do poder”) e revelam insuficiente indícios dos fatos que imputa, ou de forma direta ou indireta, ao demandante. [...]



    Uma vez que a honra, a imagem e respeitabilidade do autor encontram-se atingidas, entendo que deve, no presente caso, ser privilegiado o direito à integridade de seus direitos de personalidade. Em que pese o demandante ser uma pessoa pública, e portanto sujeita a determinado grau de exposição, as matérias não obedeceram ao dever de cuidado essencial ao exercício da liberdade de imprensa, com pretensão nítida (como se observa nos próprios títulos) de macular a imagem e a honra do requerente e não apenas informar a população.



     



    Com efeito, a decisão impugnada nesta reclamação concluiu que a forma pela qual os fatos divulgados foram relacionados ao beneficiário traduzem, ainda que em um juízo sumário, ato ilícito, o qual não restou protegido pela decisão vinculante proferida na ADPF 130. 



    Este cenário indica que a decisão reclamada, apreciando as alegações de abuso de direito e configuração de ato ilícito, promoveu, como admite o conteúdo da ADPF 130, a adoção de medidas acautelatórias que reputou pertinentes. 



    À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito da via reclamatória, vislumbra-se que a decisão impugnada não revela qualquer teratologia, o que, por certo, inviabiliza a procedência da presente ação. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente